Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. RECURSOS DESPROVIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. O erro material apto a ser retificado por meio de Embargos de Declaração “é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada” (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2018).
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Embora não se desconheça a redação constante do que determina o art. 85 e seus parágrafos no CPC, certo é que não se está diante de recurso que leve a imposição ou mesmo a majoração de verba honorária, tendo em vista tratar de recurso de decisão interlocutória da qual houve a fixação provisória de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública a incidir em caso de impugnação, não sendo decidido o mérito do cumprimento de sentença de forma definitiva. 3.1. Não tendo sido impugnado o cumprimento de sentença, não cabe a fixação de honorários nesta fase satisfativa contra o ente distrital (art. 85, §7o do CPC) e, por consequência, mostra inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.